Tribunal: STF
Processo: HC 248514
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro da Costa Ribas Junior, em favor de Rosivaldo Seco, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 913.312/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ROSIVALDO SECO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1031428-54.2022.8.26.0602). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado em 31/3/2023, sendo assim fixadas as penas (e-STJ fl. 66): 



    -ROSIVALDO SECO, vulgo “Alemão”, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com atualização monetária, como incurso, por uma vez, no artigo 22, caput, c.c artigo 1º, §1º, da lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade); à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão como incurso, por duas vezes, no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, combinado com o §4º, inciso I, todos da Lei nº 9.455/97 (Lei de Tortura) na forma do artigo 70, do Código Penal; a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com atualização monetária, como incurso, por uma vez, no artigo 316, caput, do Código Penal e a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias- multa, no valor unitário mínimo legal, com atualização monetária, como incurso, por uma vez, no artigo 312, §1º, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal; 



    Contra o referido decisum a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena dos apelantes (e-STJ fls. 70/111). Eis a ementa do julgado (e-STJ fl. 71): 



    Apelação criminal. Tortura, abuso de autoridade, concussão e peculato. Recursos defensivos. Matéria preliminar rejeitada. Nulidades inexistentes e eventual prejuízo indemonstrado. Mérito. Absolvição ou absorção. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos. Condutas autônomas. Dolos distintos. Penas. Peculato e Concussão com penas mantidas no mínimo legal. Tortura. Básica majorada no teto legal. Rigor excessivo. Reduzido o aumento para ½ sobre a base. Inalterada na etapa intermediária. Causa de aumento com acréscimo de 1/6. Concurso formal mantido, inclusive quanto ao abuso de autoridade. Adequado o regime fechado para os crimes apenados com reclusão, alterado para o semiaberto ao apenado com detenção. Rejeitada a preliminar e provimento aos apelos para, mantidas as condenações, redimensionar as penas para 08 anos e 01 mês de reclusão, no regime inicial fechado, 01 ano e 02 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 31 dias- multa. 



    Nas razões do writ, alega o impetrante violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória. 



    Sustenta que o "paciente foi denunciado por ter cometido um fato, de serviço, fardado e com viatura oficial no dia 12 de agosto de 2021 por volta das 01h30min da madrugada. Se defendeu de tal fato, afirmando que estava de folga no dia, comprovando através de documentos, escalas, relatórios e testemunhos. Em seu interrogatório negou os fatos e somente na sentença (Fl. 1014) a data da denúncia, sem aditamento por parte do MP é alterada e o recorrente foi condenado por um fato teoricamente ocorrido no dia 13 de agosto de 2021" (e-STJ fls. 6/7). 



    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, "a fim de anular a condenação em face da violação da correlação entre denúncia e sentença/acórdão" (eSTJ fl. 10) (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada por meio de decisão mantida em sede de agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida a ordem de habeas corpus, para absolver o paciente diante da coação ilegal por violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença/acórdão.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O Tribunal de origem manifestou-se acerca da controvérsia, nos seguintes termos (e-STJ fls. 84/86): 



    Não procede a alegação de violação do princípio da correlação, por ter constado da denúncia que os fatos teriam ocorrido na madrugada do dia 12 de agosto, quando, na r. sentença, constou que teriam ocorrido na madrugada do dia 12 para o dia 13 de agosto de 2021. 



    Conforme se depreende dos autos e do relato judicial da vítima (fls. 534/535), os fatos se deram conforme constou da exordial acusatória, que descreveu minudentemente os fatos imputados aos apelantes, os quais, aliás, ao serem interrogados, negaram peremptoriamente a prática imputada, sendo, assim, resguardados o contraditório e ampla defesa, não alcançados pela alegada divergência. 



    Destaco, nesse ponto, que ao serem interrogados, por orientação da Defesa Constituída, os réus se recusaram a responder as perguntas do juízo e da acusação, limitando-se às formuladas pela Defesa, o que impediu o esclarecimento de eventuais divergências, bem como o que faziam no período de quase três horas e meia destacado às fls.1206/1207. 



    Releva notar, ainda, que a lei adota o princípio de que sem prejuízo não se anula ato processual, de modo que compete à parte provar a existência de nulidade, bem assim demonstrar o dano que lhe adveio dos atos supostamente viciados, mostrando a influência dos mesmos sobre o mérito da causa, na sua essência e substância o que não ocorreu na hipótese ora sob exame. 



    De fato, consiste princípio basilar do processo penal brasileiro que nenhuma nulidade será declarada sem que haja demonstração efetiva de prejuízo para qualquer das partes ou para a apuração da verdade real (pas de nullité sans grief), conforme as diretrizes expostas nos artigos 563 e 566, ambos do Código de Processo Penal. 



    Colhe-se da exordial acusatória (e-STJ fls. 17/19): 



    Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal acima mencionado que, no dia 12 de agosto de 2021, por volta de 1h30min, na residência da vítima protegida nº 1, cujo endereço será preservado nos termos do provimento CG nº 32/2000, mas situado nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, os Agentes Públicos Municipais [...], Guardas de Sorocaba/SP, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si, com a finalidade específica de prejudicar outrem e beneficiar a si mesmos, invadiram clandestinamente e à revelia da vontade dos ocupantes, o imóvel de residência da vítima protegida e de sua família, nele permanecendo nas mesmas condições, sem determinação judicial e fora das condições estabelecidas em lei. 



    Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal sobredito que, nas mesmas condições de tempo e local acima referidas, na residência da vítima protegida nº 1, cujo endereço será preservado nos termos do provimento CG nº 32/2000, mas situado nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, os Agentes Públicos [...], Guardas Municipais de Sorocaba/SP, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si, constrangeram a vítima protegida nº 1 e seu marido, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico e mental, com o fim deles obter informação, declaração ou confissão. 



    Consta dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal sobredito que, nas mesmas condições de tempo e local acima referidas, na residência da vítima protegida nº 1, cujo endereço será preservado nos termos do provimento CG nº 32/2000, mas situado nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, os Agentes Públicos [...], Guardas Municipais de Sorocaba/SP, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si, em razão da função pública exercida, exigiram, para eles, diretamente, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



    Consta, por fim, dos inclusos autos do Procedimento Investigatório Criminal sobredito que, nas mesmas condições de tempo e local acima referidas, na residência da vítima protegida nº 1, cujo endereço será preservado nos termos do provimento CG nº 32/2000, mas situado nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, os Agentes Públicos [...], Guardas Municipais de Sorocaba/SP, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si, valendo-se da facilidade que lhes proporciona a qualidade de funcionário público, subtraíram, em proveito comum, a quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) [...] 



    Da análise dos trechos colacionados, verifica-se que não ficou configurada ofensa ao princípio da correlação, pois todos os fatos juridicamente relevantes foram descritos na denúncia, o que garantiu ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto houve a descrição detalhada da dinâmica dos fatos, deixando entrever, de forma clara, a participação do réu na prática dos delitos, com todas as circunstâncias até então conhecidas. 



    No caso vertente, o réu foi condenado justamente pelos fatos descritos na denúncia e os pormenores da empreitada criminosa foram elucidados durante a instrução processual, conforme detalhou a sentença (e-STJ fl. 50, grifei): 



    Diante da robusta prova amealhada aos autos, não restam dúvidas de que os réus, integrantes da guarda civil de Sorocaba, torturaram a vítima protegida nº 01 e seu marido, na madrugada do dia 12 para o dia 13 de agosto de 2021, com a finalidade espúria de conseguir informações privilegiadas sobre entorpecentes, dinheiro, traficantes, agiotas e outras pessoas com estrita ligação com o crime, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os réus exigiram para si, valendo-se da função pública, vantagem absolutamente indevida, além de que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, subtraíram para si, no exercício do cargo de Guarda Civil Municipal, o valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), montante pertencente vítima protegida nº 1, conforme prova oral produzida em Juízo. [...] 



    Vale destacar que as datas narradas pela vítima coincidem perfeitamente com a escala de plantão e horários de patrulhamento apresentados pelos próprios réus nestes autos à fl. 522, restando indubitavelmente que os três guardas integravam a mesma equipe de patrulhamento neste dia fatídico.



    [...]



    Ademais, tendo as instâncias ordinárias declinado que os fatos ocorreram conforme narrado na exordial acusatória e que a condenação foi embasada em provas suficientes de autoria e materialidade, é certo que reverter tal conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, pretensão incompatível com a via estreita do habeas corpus. (eDOC 5)



    Colhe-se dos autos que o paciente e outros réus, todos guardas municipais, remunerados pelo Município para a proteção dos bens, serviços e instalações, entre outros fatos, torturaram a vítima e dela exigiram valor em dinheiro, em razão do cargo público que ocupavam.



    Foi processado e condenado nos termos da lei, assegurados todos os direitos legais e constitucionais.



    Vem a esta Corte dizer que a condenação deve ser anulada “por ter constado da denúncia que os fatos teriam ocorrido na madrugada do dia 12 de agosto, quando, na r. sentença, constou que teriam ocorrido na madrugada do dia 12 para o dia 13 de agosto de 2021.”



    A tese é mera retórica defensiva e, por isso mesmo, é irrazoável.



    Isso porque o paciente foi condenado por fatos narrados na denúncia, comprovados em Juízo por prova robusta, dos quais se defendeu com plenitude e sobre os quais não quis se pronunciar no interrogatório, sendo restrito a responder às perguntas da defesa.



    Está comprovada nos autos a integral ausência de prejuízo em razão de mero detalhe, que em nada influenciou no exercício da ampla defesa e contraditório.



    É dizer: o Ministério Público relatou que os fatos ocorreram na madrugada do dia 12 de agosto e a sentença registrou que os fatos ocorreram na madrugada do dia 12 de agosto. O fato de o juiz complementar no sentido de que teria ocorrido na madrugada do dia 12 para o dia 13 não não comprometeu o exercício da ampla defesa e contraditório. 



    Não se trata nem mesmo de exigir que o réu demonstre o prejuízo, porquanto, no caso concreto, está comprovado que ele não existiu. Comprovada a ausência de prejuízo, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente